Tribunal: TJSP
Processo: 2255211-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para que a agravada autorize a realização de procedimentos reparadores pós-cirurgia bariátrica. Ausência, neste momento, dos requisitos legais (art. 300 do Código de Processo Civil). Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.